Tribunal: STF
Processo: MS 38539
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ATOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DA MESA DO SENADO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE NA INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DE DIRETORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.